Tribunal: TJES
Processo: 0020518-82.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020518-82.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA e outros

APELANTE: ELY FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA POSTULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2º DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-CÔNJUGE DO LOCATÁRIO RECONHECIDA. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TESE REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O princípio da concentração da defesa, positivado no art. 336 do CPC, impõe que toda a matéria de defesa seja articulada na contestação, não sendo adequada a inauguração de teses defensivas em sede de memoriais. Desse modo, as teses veiculadas no recurso que não tenham sido oportunamente abordadas na peça defensiva e, por conseguinte, não foram versadas na sentença, não podem ser conhecidas pelo Tribunal ad Quem. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2) Não se vislumbra vício na sentença por suposta violação ao art. 492 do Código de Processo Civil quando da petição inicial se pode extrair com clareza que o pedido de rescisão do contrato de locação foi cumulado com o pleito de condenação da parte ré ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, como autorizado pelo art. 62, I, da Lei de Locações, notadamente diante da regra prevista no art. 322, §2º, do CPC no que tange à interpretação do pedido autoral. 3) Considerando que a relação contratual que envolve a locação de imóveis é de cunho pessoal, não se mostra legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo por falta de pagamento a então companheira do locatário que não figura na avença como devedora principal ou fiadora, mas apenas apôs o instrumento contratual sua ciência, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário. 4) Observados os limites da devolutividade do apelo, não sendo viável o exame das matérias não conhecidas por força do acolhimento da preliminar de inovação recursal, no caso a parte apelantes não logrou êxito em comprovar efetivo descumprimento contratual por parte do locador, de maneira que não se pode acolher a tese de exceção do contrato não cumprido quando não foram demonstrados fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, nos termos exigidos pelo art. 373, II, do CPC. 5) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA E LUCIANA SANTIAGO UCHOA,
eis que irresignados com a r. sentença (fls. 214/215; autos originais) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação de despejo em epígrafe
,
ajuizada por
ESPÓLIO DE ELY FERREIRA,
a qual julgou procedente o pedido autoral, para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos, com os devidos encargos contratuais.

Em seu recurso (fls. 273/290; autos originais), os Apelantes, em apertada síntese, sustentam que: i) a sentença é nula, visto que
ultra petita,
já que não havia pedido de condenação ao pagamento certo e determinado relativo aos aluguéis e encargos da locação na petição inicial; ii) não foi analisada tese veiculada pela parte requerida no que concerne à necessidade de correção do valor da causa; iii) a ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não é parte do contrato de locação, seja na condição de locatária, seja na de fiadora, sendo certo que o fato de ter sido, à época, companheira do locatário corréu não a torna legítima para ser parte demandada neste processo; iv) incide no caso concreto a norma alusiva à exceção do contrato não cumprido, vez que não foram adimplidas diversas obrigações assumidas pelo locador; v) foram juntados ao caderno processual comprovantes de pagamento de taxas condominiais, os quais foram desconsiderados, destacando que muitas vezes os pagamentos dos aluguéis e da cota condominial eram realizados em dinheiro e o locador não outorgava o respectivo recibo; vi) não poderia o locador ter cobrado os valores relacionados à rubrica “ANTENA DA VIVO” do locatário, de modo que a sentença deveria ter determinado a devolução de tais quantias ao locatário; vii) jamais deixou de arcar com as despesas relacionadas ao fornecimento de gás. No mais, pleitearam pela concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões (fls. 309/313), em que o Apelado requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Após atento exame dos autos, verifiquei que algumas das teses veiculadas no recurso não foram alegadas no momento oportuno, a revelar a tentativa de inovação recursal por parte dos Apelantes; razão pela qual, em meu sentir, parte do apelo não deve ser conhecido.

Explico.

A vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, alegue tese jurídica a qual não foi oportunamente analisada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria, a seguir exemplificada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Nesse tocante, cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao impor à parte ré o dever de aduzir
toda
a matéria de defesa que entende ser cabível no momento da contestação.

Isso porque, à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de forma que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível a apreciação de tese que não consta, por exemplo, na defesa apresentada.

No caso em comento, em sede de contestação, os Apelantes se limitaram a ventilar os seguintes fundamentos: i) ilegitimidade passiva da ré/Apelante
LUCIANA SANTIAGO UCHOA;
ii) exceção do contrato não cumprido; iii) pagamento dos valores devidos a título de aluguel e condomínio sem a respectiva quitação do locador, fatos a serem comprovados mediante prova testemunhal; e iv) imprecisão dos cálculos apresentados pela autora em virtude da incidência de multa.

Com efeito, nota-se que toda a argumentação trazida no apelo quanto à i) incorreção do valor da causa, ii) impossibilidade de cobrança da rubrica “ANTENA DA VIVO” e consequente necessidade de devolução dos valores; iii) existência de comprovantes de pagamento da taxa condominial anexados na exordial; e iv) ausência de débito relacionado ao fornecimento de gás, não foi declinada na peça contestatória.

Registro não olvidar que tais questões foram suscitadas pela parte em sede de memoriais, no entanto, penso não ser esse o momento adequado para tanto, sobretudo porque já findada a fase postulatória, com a estabilização dos pontos controvertidos da demanda. Outrossim, saliento que os argumentos abordados nos memoriais não foram versados na sentença guerreada.

Dessarte, alternativa não resta senão o não conhecimento do apelo nos pontos de inovação supracitados, máxime porque
“os memoriais não configuram nova oportunidade para apresentação de questão ainda não ventilada no curso do processo, devendo se ater aos fatos já discutidos nos autos”
(TJ-MG - ED: 00190700820178130151 Cássia, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2022, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/01/2023), como já se manifestaram as Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. [...]
Impõe-se o reconhecimento de flagrante inovação recursal no que se refere às alegações manifestadas no apelo do réu, porquanto, ausentes em sua contestação, não foram primeiramente direcionadas à origem.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70083409524 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

[...]
Constatando-se que a tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal é medida que se impõe.
- Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. Recurso não conhecido. [...] (TJ-MG - AC: 10000190375642001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019)

Friso, por fim, que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020)
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Isso posto,
a
colho, de ofício, preliminar de inovação recursal, para não conhecer em parte do apelo,
com relação às seguintes teses: i) incorreção do valor da causa, ii) impossibilidade de cobrança da rubrica “ANTENA DA VIVO” e consequente necessidade de devolução dos valores; iii) existência de comprovantes de pagamento da taxa condominial anexados na exordial; e iv) ausência de débito relacionado ao fornecimento de gás, não foi declinada na peça contestatória.

II - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar alhures, volto-me ao exame do mérito, na parte conhecida do recurso, isto é, naquilo que toca às teses de i) nulidade da sentença dita
ultra petita;
ii) ilegitimidade passiva da ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA
e ii) exceção do contrato não cumprido.

Adianto que, a meu ver, a apelação merece prosperar em parte, senão vejamos.

De saída, esclareço que não há de se falar em nulidade do
decisum
objurgado, porquanto o julgamento se ateve aos exatos limites da controvérsia posta, não se tratando, pois, de sentença
ultra petita.

Segundo defendem os Apelantes, ao condená-los ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da desocupação do imóvel e encargos contratuais respectivos, o magistrado de origem extrapolou o pedido formulado pelo autor/Apelado, que se limitava à rescisão do contrato de locação.

Todavia, da análise da peça vestibular é possível depreender que a pretensão autoral abarcava o referido pleito, sobretudo porque a parte requerente trouxe à baila demonstrativo do débito e, de forma expressa, citou o art. 62, I, da Lei n. 8.245/1991, que assim prescreve:

“Art. 62.

I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito.”

Importa dizer que, a teor do art. 322, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), o juiz deve interpretar o pedido a partir do conjunto da postulação, ou seja, sob a ótica lógico-sistemática; medida a qual corrobora a conclusão acerca da observância do princípio da adstrição na espécie.

Sobre a temática, é válido colacionar alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUEIS. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. INCONFORMISMO COM A FALTA DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS NÃO PAGOS.
JUÍZO A QUO QUE CONSIDEROU A AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO INICIAL DE COBRANÇA. SUSTENTADA PELA APELANTE A PRETENSÃO IMPLÍCITA NA CAUSA DE PEDIR. ACOLHIMENTO. INADIMPLÊNCIA ARGUIDA DURANTE A PEÇA VESTIBULAR. PRETENSÕES DE DESPEJO E RESCISÃO DO CONTRATO TAMBÉM FUNDAMENTADAS NESSE FATO. CÁLCULO DA DÍVIDA ACOSTADO JUNTO À EXORDIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES INADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5016805-16.2022.8.24.0005, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 16/03/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ação rescisória. Alegada violação à norma jurídica. Inteligência do art. 485, V do CPC/1973. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.
Condenação ao pagamento dos encargos locatícios não consignado em capítulo específico ao final da inicial, mas sim no corpo da demanda. Não configurado julgamento ultra petita. Pedido que deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição. Precedentes do STJ e do TJ/RJ.
Pedido julgado improcedente. (TJ-RJ - AR: 00320862920178190000 RIO DE JANEIRO LEOPOLDINA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2017)

Nesse contexto, considero que o magistrado de piso não incorreu no vício descrito no art. 492 do CPC.

Lado outro, melhor razão assiste aos Apelantes quanto à suposta ilegitimidade
ad causam
da ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA
.

Da atenta leitura do contrato de locação que instrui a ação, observo que
apenas figuram como partes o Apelado (locador) e o Apelante
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA
(locatário)
.

Dessa forma, haja vista ser a relação contratual em voga de cunho pessoal, não se mostra legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo por falta de pagamento a então companheira do locatário, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário, conforme já reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU, CÔNJUGE DA LOCATÁRA, PRIMEIRA RÉ - ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91 - DESPESAS DE ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ART. 373, INCISO I DO CPC - ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º E 11, CPC/15). Cabe ao autor da ação provar os fatos que alega capazes de ensejar a responsabilidade do réu, a fim à cobrança indenizatória por danos materiais pretendido, pena de improcedência do pleito exordial, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não havendo relação jurídica entre o autor e o segundo réu, não há que se falar e legitimidade passiva do cônjuge da locatária.
Nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei nº 8.245/91, se a locação comercial passou a vigorar por prazo indeterminado, sendo notificado o locatário para desocupar o imóvel no prazo da lei e permanecendo este inerte, deve-se julgar procedente a ação de despejo. Os ônus sucumbenciais devem ser fixados conforme o artigo 85, §§ 2º, 11 e 86, do novo CPC, respeitado o disposto no art. 98, § 2º e § 3º, do novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 50249617420168130145, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO RÉU, QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL, NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO. 1 - Pugna o agravante, autor da ação de despejo, pela exclusão da ex-cônjuge do réu do polo passivo da ação, alegando que somente o locatário, Leandro, é quem possui relação jurídica com o agravante, já que este figurou como locatário no contrato de fls. 12/20, sendo, por conseguinte, o legitimado passivo para figurar na ação. Juízo a quo que determinou a inclusão da ex-cônjuge do réu, no polo passivo da ação, na forma do disposto no artigo 12 da Lei nº. 8.245/91. 2 - Verifica-se dos autos que, ao tempo em que foi celebrado o contrato de locação entre as partes (index 12 dos autos originários), em março de 2020, Graziella Scapin e Leandro Araújo já se encontravam em processo de divórcio, separados de fato, desde 2019 (index 17, anexo 1), figurando a ex-cônjuge como mera ocupante do imóvel alugado pelo agravado, para moradia dos filhos em comum do casal, conforme estabelecido no contrato firmado entre o agravante e o agravado, locatário, Leandro, na cláusula terceira. 3 - Inaplicabilidade do artigo 12 da Lei nº. 8.245/91, in casu.
Somente quem possui relação jurídica com o autor e, por conseguinte, legitimidade passiva, é aquele figurou como locatário no contrato de fls. 12/20, na medida em que a ação de despejo ostenta natureza pessoal, sendo eventual ocupante pessoa estranha à relação jurídica deduzida em juízo. Precedentes jurisprudenciais.
4 - Reforma da decisão para afastar a legitimidade passiva da agravada GRAZIELLA SCAPIN BRANDÃO para figurar na demanda de origem. 5 - PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00755823520228190000 2022002103206, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 08/02/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. alegação de irregularidade no processo principal de despejo ante a necessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendendo a suspensão do processo de despejo. INCONFORMISMO. NãO ACOLHImento.
ausência de litisconsórcio passivo necessáriO na ação de despejo se o companheiro da ré não figurou na relação locatícia.
solidariedade que não se presume no caso. precedentes. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00565286720228160000 São José dos Pinhais 0056528-67.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Delcio Miranda da Rocha, Data de Julgamento: 27/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Oportuno frisar que nem mesmo o fato de a ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA
ter assinado o contrato, ao final, como “cônjuge”, não implica sua legitimidade
ad causam
, porquanto apenas apôs sua ciência, mas não se comprometeu como devedora principal ou fiadora na avença. A esse respeito, cito:

[...]
3.1. A apelante assinou o contrato de locação apenas como cônjuge do locatário.
4.O art. 265, do Código Civil Brasileiro estabelece que: "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". Noutras palavras: a presunção não é admitida em relação à solidariedade.
5.Aapelante não é locatária nem fiadora do contrato de locação; logo, a mera vênia conjugal não tem o efeito de transformá-la em locatária ou fiadora. 6.Precedente da Casa: "(...) Cobrando a locadora verbas e indenização decorrentes do contrato de locação, só há legitimidade passiva do locatário e dos fiadores. a esposa do locatário, não sendo locatária nem fiadora, não detém pertinência subjetiva passiva para a lide (...).
" (APC4957498, Relator: Mario Machado, Revisor: Sérgio Bittencourt, 4ª Turma Cível, DJU: 11/11/1998). 7.Recurso provido. (TJ-DF 20170810042086 DF 0004099-27.2017.8.07.0008, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2018 . Pág.: 256/266)

Portanto, de rigor a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da ré/Apelante
LUCIANA SANTIAGO UCHOA.

Por derradeiro, resta analisar a tese de exceção do contrato não cumprido.

Nesse sentido, asseverou que
“é fato comprovado nos autos, bastando a devida atenção aos documentos juntados pelos Requeridos, para se constatar que, se por um lado o locador, alegou a existência de inadimplência por parte do Locatário (1º REQUERIDO), por outros, ele mesmo, o LOCADOR, descumpriu com uma série de obrigações a ele impostas por lei, constituindo-se assim, in casu, o princípio jurídico da EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO”
.

Observados os limites da devolutividade do apelo, não sendo viável o exame das matérias não conhecidas por força do acolhimento da preliminar de inovação recursal enfrentada alhures, vislumbro que os Apelantes não lograram êxito em comprovar efetivo descumprimento contratual por parte do locador (Apelado).

Aliás, chamo atenção para a circunstância de que os Apelantes em contestação afirmaram que vários pagamentos foram realizados em favor do locador sem que fosse outorgada a quitação respectiva; fato que seria comprovado mediante prova testemunhal. No entanto, em sede de audiência, a parte recorrente dispensou a dilação probatória.

Dessa maneira, tenho que não foram demonstrados fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, nos termos exigidos pelo art. 373, II, do CPC, o que torna imperiosa a rejeição da presente alegação.

Nessa toada, é assente o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
2. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido em contrato de locação apto a obstar o despejo de locatário inadimplente quando devidamente demonstrado que não há qualquer prática da locadora que ofenda às normas gerais estabelecidas entre as partes. 3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.
(TJ-DF 07022425220198070001 DF 0702242-52.2019.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. MORA.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.
1. Incontroversa a relação jurídica entre as partes e a mora do locatário em relação aos valores pactuados. 2. Nos termos do art. 62, inciso II, da Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991, caso o locatário ou fiador pretenda evitar a rescisão da locação, deverá efetuar o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. 3. Dessa forma, não observando o réu o acima disposto, impõe-se a procedência do pedido inicial, ressaltando-se que este se atém à resolução do contrato e o despejo do demandado. 4. Aliás, a mora no cumprimento dos valores pactuados já se mostra hábil ao desalijo perquirido na exordial, bem como a incidência dos encargos previstos e oriundos de tal obrigação contratual. Precedentes.
5. No que concerne à alegada exceção do contrato não cumprido, como asseverado nos processos n.º 0034717-61.2018.8.19.0209 e n.º 0279944-35.2018.8.19.0001 e assim como nestes autos, não restou evidenciado "qualquer inadimplemento da ré a justificar a invocação da exceptio non adimpleti contractus". 6. Desse modo, não tendo o réu se desincumbido de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mantém-se a sentença proferida.
[...] (TJ-RJ - APL: 00354026820188190209, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Logo, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a juridicidade do pedido autoral, ao menos quanto ao locatário/Apelante
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
conheço em parte da apelação interposta e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA,
extinguindo o feito, no que lhe concerne, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC;
mantendo-se, pois, a sentença no que se refere à rescisão do contrato de locação firmado com o réu
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA
e sua condenação ao pagamento dos aluguéis devidos e demais encargos locatícios.

Por decorrência lógica, impõe-se a redistribuição da sucumbência; de sorte que, quanto às custas processuais, essas deverão ser pagas,
pro rata,
pelo autor/Apelado e pelo réu/Apelante
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA,
diante de sua sucumbência. Já no que tange aos honorários advocatícios, preservada a condenação do réu/Apelante
IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA
ao pagamento a verba em favor do patrono do autor/Apelado, inverto a sucumbência no que se refere à
lide travada entre o autor e a ré
LUCIANA SANTIAGO UCHOA,
para condena o autor/Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/07/2024 às 16:11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52015912072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.